Tribunal: TJBA
Processo: 0174974-62.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0174974-62.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO LUIS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANGELO MACIEL SANTOS REIS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA FEDERATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.138,94 (mil cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos). O juízo de origem extinguiu de ofício o feito, por se tratar de débito inferior ao limite estabelecido pela Portaria Municipal nº 052/2022. O ente municipal interpôs recurso buscando o prosseguimento da execução, sob o argumento de inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral — que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, à luz do princípio da eficiência administrativa —, considerando a competência tributária e normativa dos entes federativos, notadamente a autonomia municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o precedente e fixa como parâmetro de pequeno valor as execuções inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no momento do ajuizamento, estabelecendo critérios para extinção quando não houver movimentação útil há mais de um ano ou inexistirem bens penhoráveis.

O Município de Salvador, por sua Portaria nº 052/2022, fixou limite próprio para o ajuizamento de execuções fiscais, determinando o não ajuizamento de cobranças iguais ou inferiores a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em observância à autonomia financeira e normativa municipal (CF, arts. 18 e 150, I e § 6º).

A execução em exame foi ajuizada para cobrança de valor inferior ao limite municipal, o que evidencia a ausência de interesse processual e impõe a extinção do feito, conforme orientação vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

O respeito à autonomia municipal não se opõe à aplicação do Tema 1.184, mas o reforça, pois a própria tese consagra a competência do ente federado para definir, por norma local, o parâmetro de baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência normativa do ente federado para fixar o parâmetro correspondente.

A ausência de interesse de agir justifica a extinção de execução fiscal cujo valor, no momento do ajuizamento, seja inferior ao limite definido pela legislação local.

O princípio da eficiência administrativa impõe a racionalização da cobrança judicial de créditos tributários, evitando a manutenção de processos cujo custo supera o benefício arrecadatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18; 37, caput; 150, I e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547, de 22.02.2024.

ACÓ
RDÃO

Visto, relatado e discutido est
a Apelação Cível
n.
0174974-62.2004.8.05.0001
, sendo o
Apelante

por
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
Apelado

NIVALDO LUIS DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso
, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA